Tribunal: TJMT
Processo: 1023134-82.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023134-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE DALCIN BULEGON - CPF: 593.317.981-72 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS VIA INTERNET BANKING NÃO RECONHECIDOS. OPERAÇÕES ATÍPICAS. PAGAMENTOS EM OUTRO ESTADO (SEFAZ/PR). FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PELA CONSUMIDORA. BOA-FÉ EVIDENCIADA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos oriundos de dois empréstimos não contratados (R$ 20.441,17 e R$ 5.000,00) e indenização por danos morais e materiais. A autora alega fraude via Internet Banking, com utilização dos valores para pagamento de tributos em Estado diverso de seu domicílio (SEFAZ/PR), tendo devolvido ao banco o valor principal de um dos empréstimos assim que tomou ciência do fato, suportando prejuízo material para quitar a fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação de empréstimos via canal digital, mediante uso de credenciais da correntista, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando evidenciada a atipicidade das transações e a imediata devolução dos valores pela consumidora; e (ii) se tal cenário, ausente negativação ou ofensa à honra, configura danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A segurança das transações bancárias não se limita à validação de senhas, mas abrange o dever de monitoramento de perfil e bloqueio de operações suspeitas. A realização de empréstimos vultosos seguidos de pagamentos de tributos em outro Estado da Federação (PR), por consumidora residente em Mato Grosso, constitui movimentação manifestamente atípica que deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição (Súmula 479 do STJ).

4. A boa-fé da consumidora é patente e incompatível com a tese de contratação válida ou autodesfalque, uma vez que, ao descobrir a fraude, não utilizou os valores creditados, mas devolveu à instituição financeira a quantia necessária para liquidar um dos contratos fraudulentos, arcando com recursos próprios para cobrir a diferença gerada pelos pagamentos indevidos realizados pelos fraudadores.

5. A apresentação de logs sistêmicos indicando o uso de credenciais, isoladamente, não elide a responsabilidade do banco diante de fraudes digitais sofisticadas, mormente quando a instituição falha no dever de segurança ao permitir transações que fogem completamente ao perfil do correntista.

6. Embora configurada a falha na prestação do serviço, os dissabores experimentados pela recorrente limitaram-se à esfera patrimonial e ao desconforto inerente às relações contratuais frustradas. A ausência de negativação do nome da consumidora e a inexistência de comprovação de abalo à honra, imagem ou reputação configuram mero aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos e condenar a recorrida à restituição dos danos materiais.

Tese de julgamento: "\[1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas quando não implementam mecanismos de segurança capazes de identificar e bloquear operações atípicas ao perfil do cliente.] \[2. A alegação de culpa exclusiva da vítima em casos de fraude bancária exige comprovação robusta por parte da instituição financeira, não bastando a mera afirmação de que houve utilização de senha pessoal.]"

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 14; CC, arts. 402, 406 e 944; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2023; TJMT, N.U 1035323-92.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21/10/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ELIANE DALCIN BULEGON contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima em razão da utilização de credenciais pessoais (ID 331533354).

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que foi vítima de fraude bancária via Internet Banking, na qual terceiros contrataram dois empréstimos em seu nome (R$ 20.441,17 e R$ 5.000,00) e utilizaram os valores para pagamento de boletos estatais de outra unidade da federação (SEFAZ/PR). Argumenta que a fragilidade do sistema de segurança da instituição permitiu transações totalmente atípicas ao seu perfil. Ressalta sua boa-fé ao devolver imediatamente ao banco o valor principal de um dos empréstimos assim que tomou ciência do fato, suportando prejuízo material para quitar a fraude. Pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência dos débitos, a restituição dos valores pagos e a condenação em danos morais (id. 331533356).

Em contrarrazões, a instituição financeira recorrida defende a regularidade das contratações, alegando que foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo de segurança ("TanCode"), em endereço de IP supostamente habitual, inexistindo falha na prestação do serviço (id. 331533365).

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A questão central consiste em verificar se a contratação de empréstimos via canal digital (Internet Banking), mediante uso de credenciais da correntista, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando evidenciada a atipicidade das transações e a imediata devolução dos valores pela consumidora, bem como se tal cenário configura danos materiais e morais indenizáveis.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do serviço (art. 14 do CDC) e a Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras a responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias (fortuito interno).

No caso em análise, a sentença de origem baseou-se na premissa de que o uso de senha e dispositivo de segurança ("TanCode") e o acesso via IP atribuído à autora seriam suficientes para comprovar a autoria e afastar o nexo causal. Contudo, a sentença merece reforma.

A segurança das transações bancárias não se limita à validação de senhas, mas abrange o dever de monitoramento de perfil e bloqueio de operações suspeitas. O acervo probatório demonstra que, logo após a contratação dos empréstimos impugnados, os valores foram utilizados para pagamento de tributos à Secretaria de Fazenda do Paraná (SEFAZ/PR), conforme extrato de ID 331532424. Ocorre que a recorrente reside e é domiciliada no Estado de Mato Grosso. A realização de empréstimos vultosos em contraponto as movimentações hodiernas, seguidos de pagamentos de tributos em outro Estado da Federação constitui movimentação manifestamente atípica, que deveria ter acionado os mecanismos de segurança e bloqueio preventivo da instituição financeira.

Ademais, a boa-fé da consumidora é patente e incompatível com a tese de contratação válida ou autodesfalque. Conforme comprovante de ID 331532445 – pág. 58, a recorrente, ao descobrir a fraude, não utilizou os valores creditados; ao contrário, devolveu à instituição financeira a quantia de R$ 23.713,47 para liquidar um dos contratos fraudulentos, arcando com recursos próprios para cobrir a diferença gerada pelos pagamentos indevidos realizados pelos fraudadores. Quem contrata um empréstimo validamente não o devolve integralmente dias depois assumindo prejuízo financeiro.

A apresentação de logs sistêmicos (ID 194166460/331533351) indicando o uso de credenciais, isoladamente, não elide a responsabilidade do banco diante de fraudes digitais sofisticadas (como a atuação de malwares ou phishing que capturam dados ou permitem acesso remoto), mormente quando a instituição falha no dever de segurança ao permitir transações que fogem completamente ao perfil do correntista.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço (Súmula 479/STJ) e afastada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos oriundos dos contratos discutidos nos autos. A propósito:

(...) Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas quando não implementam mecanismos de segurança capazes de identificar e bloquear operações atípicas ao perfil do cliente. 2. A alegação de culpa exclusiva da vítima em casos de fraude bancária exige comprovação robusta por parte da instituição financeira, não bastando a mera afirmação de que houve utilização de senha pessoal." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 14; CC, arts. 402 e 944; Instrução Normativa BCB Nº 512/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; STJ, Súmula 479; TJMT, 00061709120148110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/09/2021.(N.U 1035323-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Quanto aos danos materiais, a recorrente comprovou que, para estancar a dívida fraudulenta, desembolsou valor superior ao que havia sido deixado em sua conta pelos fraudadores, resultando em um prejuízo direto de R$ 2.448,76, (R$ 20.441,27 + R$5.000,00, - R$2.461,19 - R$1.715,37 - R$23.713,47) montante que deve ser restituído de forma simples, acrescido de correção e juros.

Quanto aos danos morais, embora tenha havido falha na prestação do serviço, os dissabores experimentados pela Recorrente limitaram-se à repercussão interna, sem maiores consequências. A ausência de negativação do nome da consumidora (conforme reconhecido na própria inicial) e a inexistência de demonstração de abalo à honra, imagem ou reputação configuram mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe ofensa à dignidade da pessoa humana, não se configurando quando há apenas desconforto ou dissabor inerente às relações contratuais, mormente quando não demonstradas consequências concretas na esfera extrapatrimonial do consumidor.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência/nulidade dos contratos de empréstimo questionados e de quaisquer débitos a eles vinculados, devendo a recorrida abster-se de efetuar cobranças ou negativar o nome da autora, sob pena de multa;

CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 2.448,76 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. Eventual correção monetária anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 30/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026